Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-77.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019865-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O pedido de prova deve ser devidamente justificado. O juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento.

Cabe a ele, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI CELEIRO DO MT, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que, nos autos da Cautelar de Sustação de Protesto nº Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0006966-51.2015.8.11.0040,
indeferiu
a produção de prova oral formulada pela agravante.

Em suas razões, a parte agravante alega que:

- pretende ver reformada a respeitável decisão, a qual negou a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, causando prejuízo para a Agravante, afrontando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, vez que deve ser deferido neste momento processual a prova pretendida;

- existe o interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva do depoimento pessoal da representante legal da agravada, como também a oitiva de testemunhas que serão arroladas em tempo oportuno, bem como juntada de novos documentos necessários para solução da lide;

- tais provas se justificam por si só, pois são essenciais para a busca da verdade real, sendo inclusive demonstrados tais situações nos Embargos de Declaração opostos nos autos;

- tomou conhecimento de alguns fatos que colocam seriamente em dúvida os fatos trazidos da petição inicial;

- o fato novo é corroborado pelos documentos em anexo a este recurso, das petições e provas abordadas nos autos de origem, sendo que a oitiva da Sra. Debora Carvalho Lopes, responsável pela empresa Embargada se mostra imprescindível e de suma importância para o deslinde da questão e justo julgamento, ao passo que restará demonstrado, em conjunto com a prova testemunhal, que a mesma é esposa/convivente de um dos Sócios da Empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda, com a qual agiu de forma fraudulenta na emissão das cártulas objeto da Ação.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que lhes seja garantida a oportunidade de comprovar suas alegações.

A liminar recursal foi indeferida no id. 108799468.

Contrarrazões no id. 112434452. Preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de não se adequar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto - Preliminar de não conhecimento do recurso.

Em sua contraminuta a parte agrada pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão de não se adequar às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e pela manutenção da decisão agravada.

De fato, a decisão agravada não se enquadra no rol das decisões agraváveis, previstas pelo art. 1.015 do CPC, que é taxativo nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, confira-se:

Art. 1.015. "Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Entretanto, ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de ser possível a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, a decisão agravada é alcançada pelos efeitos do acórdão, já que a configuração de eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e oral requerida poderá ensejar prejuízos processuais às partes, justificando-se o julgamento da questão em agravo de instrumento.

Acrescente-se que a tese de irrecorribilidade das decisões de saneamento do processo não se sustenta, sendo admitida pela doutrina a interposição de agravo de instrumento, não se verificando a preclusão.

Leciona Fredie Didier Júnior em seu Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Jus Podivm, 18ª edição, p. 709:

Prevalece, na doutrina brasileira, a concepção de que a decisão judicial que reconhece a presença dos requisitos de admissibilidade do processo (a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual o magistrado declara a regularidade do processo) não se submete à preclusão: enquanto pendente o processo, será sempre o possível o controle ex officio dos requisitos de admissibilidade, inclusive com o reexame daqueles que já houverem sido objeto de decisão judicial.

O fundamento legal dessa concepção é o § 3º do art. 485, que teria imunizado as decisões sobre os requisitos de admissibilidade do recurso do processo à preclusão.

Frisa-se que, caso seja interposto recurso contra a decisão de saneamento do processo, a estabilidade do
decisum
apenas é alcançada após o julgamento.

Rejeito, pois, a preliminar.

Voto Mérito

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela
.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)
.

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a
subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos
. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)

Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora
no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Embora afirme que não lhes foram oportunizada a produção de provas, a instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, alegando que não manteve relação negocial com a parte autora, sendo certo que o cheque litigioso foi recebido como caução de empréstimo realizado pela empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda.

Não se pode perder de vista que o juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento.

Cabe a ele, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, se mostra desnecessária a produção de prova testemunhal quando a matéria abordada se pauta exclusivamente em documentos já acostados ao processo.

Fato é que ao magistrado é assegurado o princípio do livre convencimento motivado, ocasião em que ele é livre para apreciar o conjunto probatório constante dos autos, analisar a lide e proferir a sua decisão, desde que motivadamente, como é o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos que ora acrescento.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022